Tribunal: TJPA
Processo: 0807305-64.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14929 - Comutação de Pena
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807305-64.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: IGOR SIMOES DE SOUZA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MANUTENÇÃO DIANTE DE VÍNCULO LABORAL E MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR PRESENCIAL NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo Ministério Público visando a revogação de decisão que concedeu ao apenado Igor Simões de Souza o cumprimento de pena em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a manutenção do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional, diante da comprovação de vínculo laboral integral e matrícula em curso superior presencial noturno, que inviabilizam o recolhimento noturno diário do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução penal deve observar os princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, permitindo medidas que concretizem a reintegração social do apenado.

O apenado encontra-se empregado em jornada integral e matriculado em curso superior presencial no período noturno, o que demonstra a efetiva inserção em rotinas de ressocialização por meio do trabalho e da educação formal.

Relatórios mensais do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico comprovam o cumprimento regular das condições impostas ao regime harmonizado, revelando compromisso do apenado com as obrigações legais e disciplinares.

O direito à educação para pessoas privadas de liberdade é direito humano fundamental, previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, nas Regras de Mandela e na Lei de Execução Penal, que estabelece a educação como instrumento de reintegração social (arts. 1º e 17 da LEP).

A conjugação de trabalho e educação, no caso concreto, torna inviável o cumprimento do regime semiaberto tradicional, sendo legítima a manutenção do regime harmonizado como medida excepcional compatível com a finalidade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A execução penal deve garantir ao apenado o exercício pleno de vínculos educacionais e laborais formalizados, quando estes comprovadamente inviabilizem o recolhimento noturno obrigatório do regime semiaberto tradicional.

É cabível a manutenção do regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional, quando demonstrada a incompatibilidade com o recolhimento noturno e a efetiva inserção do apenado em atividades que promovam a sua reintegração social.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; LEP, arts. 1º e 17.

Jurisprudência relevante citada
: Não consta.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
,
nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo em execução penal
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais de Santarém que concedeu ao apenado
IGOR SIMÕES DE SOUZA
o benefício do
regime semiaberto harmonizado
, com monitoramento eletrônico.

A decisão agravada fundamentou-se na regularidade dos requisitos objetivos e subjetivos, bem como na existência de proposta de trabalho externo.

O Ministério Público sustenta em suas razões, em síntese, que:

Não há superlotação na unidade prisional;

O apenado foi condenado por crime hediondo (roubo);

O regime semiaberto harmonizado seria indevido por ausência de previsão legal.

O juiz a quo manteve a decisão recorrida.

A defesa, por sua vez, apresentou contrarrazões requerendo o não provimento do recurso, enfatizando que o apenado firmou preenche os requisitos legais e jurisprudenciais para o exercício de atividade laboral externa.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como é cediço a execução penal deve ser norteada não apenas pelo princípio da legalidade, mas também pelos princípios da individualização da pena, da dignidade da pessoa humana e da ressocialização, que se revelam especialmente relevantes nos casos em que a reintegração social do apenado demonstra-se viável e concreta.

Conforme se extrai dos autos, o apenado encontra-se regularmente empregado com jornada integral e, conforme consulta atualizada ao sistema SEEU, também está matriculado no curso superior de Administração, na modalidade presencial, pela Universidade Paulista – UNIP, com aulas no período noturno.

Conforme consta nos autos de execução, a Diretora do Centro Integrado de Monitoramento Eletrônico da SEAP informou que o apenado vem cumprindo regularmente todas as condições impostas ao regime harmonizado com monitoramento eletrônico, sendo inseridos mensalmente relatórios com o histórico de monitoramento dos últimos 30 dias, o que comprova o compromisso do interno com as obrigações legais e disciplinares decorrentes da medida.

É de ressaltar-se que o direito à educação para pessoas privadas de liberdade é um direito humano reconhecido internacionalmente e previsto em diversas legislações. A Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece o direito à educação para todos, e as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Reclusos (Regras de Mandela) reforçam a importância da educação como parte do processo de reabilitação e reintegração social.

No contexto brasileiro, a Lei de Execução Penal (LEP) garante o direito à educação e ao trabalho para pessoas presas, com o objetivo de promover a sua ressocialização. Importante destacar que a Lei de Execução Penal (Lei n.º 7.210/84) consagra como diretriz fundamental da execução da pena a ressocialização por meio do trabalho e da educação.

O art. 1º da LEP estabelece que “a execução penal tem por objetivo efetivar as disposições da sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado”. Já o art. 17 dispõe que “a educação do preso compreende a instrução escolar e a formação profissional”.

Em resumo, o direito à educação para pessoas presas é um direito humano fundamental, reconhecido internacionalmente e garantido por diversas leis. A educação prisional desempenha um papel crucial na reabilitação e reintegração social, promovendo o desenvolvimento pleno do indivíduo e contribuindo para a construção de um sistema prisional mais justo e humano.

Portanto, a conjugação entre o exercício laboral e a formação acadêmica, como verificada no caso concreto, reflete diretamente os princípios e objetivos da execução penal, sendo medida que favorece a autonomia, a reinserção social e a redução da reincidência.

Essa condição fática – dupla atividade socialmente útil e vinculada ao processo de reintegração social – torna inviável o cumprimento do regime semiaberto em sua forma tradicional, que exige o recolhimento noturno diário. Mesmo porque, revogar a decisão do juízo a quo do semiaberto harmonizado, inviabilizaria compatibilizar o exercício da atividade laboral com o estudo em período noturno.

Nesse sentido, esta relatora entende que, em caráter excepcional, deve ser admitido o regime semiaberto harmonizado, diante do caso em exame, quando demonstrada a incompatibilidade com o recolhimento noturno e a efetiva inserção do apenado em rotinas de ressocialização, como trabalho e educação formal.

Dessa forma, embora se reconheça a natureza hedionda do crime praticado e a inexistência de superlotação na unidade prisional, entendo que a manutenção do regime harmonizado, sob monitoramento eletrônico, em que o apenado tem monitoramento de forma ininterrupta e vem cumprindo regularmente, é medida excepcional legítima, amparada nos princípios da execução penal e nas condições concretas demonstradas nos autos.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas lhe nego provimento, para manter a decisão que concedeu ao apenado Igor Simões de Souza o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico, em caráter excepcional, diante da comprovação de vínculo laboral formal e matrícula em curso superior presencial com aulas noturna, o que impossibilita o seu recolhimento diário ao Estabelecimento Penal.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa, MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/07/2025